Tribunal: STF
Processo: Rcl 49771
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL MILITAR. ILEGITIMIDADE. RECLAMANTE NÃO PARTE NO PROCESSO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.10.2021 por Raphael Celidonio Ribeiro contra ato do Desembargador Paulo Adib Casseb, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Em 16.7.2021, ao determinar a citação do reclamante e dar andamento à Representação para Perda da Graduação n. 0900191-07.2021.9.26.0000, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 121.533/MG, em 26.4.1990, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
    2. O reclamante afirma-se “Servidor Público Militar, exercendo o cargo de Policial Militar do Estado de São Paulo, na função de Cabo, o que o leva a pertencer ao quadro de praças.
    Em data pretérita, cometeu ato que sob a ótica da Administração Militar configuraria, em tese, crime militar e, para tanto, estabeleceu-se a investigação mediante Inquérito Policial Militar.
    Ao final, restou entendido pela autoridade instauradora que o reclamante teria cometido crime militar, bem como analisando os contornos do fato, decidiu que a ele também, em âmbito administrativo, deveria responder a Procedimento Disciplinar, cuja conclusão se limitaria a sanções não exclusórias, uma vez que não se firmou entendimento de que aquele fato indicaria sua incompatibilidade com a Instituição.
    Encaminhado o inquérito ao juízo militar, o órgão acusador entendeu que existiam indícios mínimos de materialidade e autoria do delito, denunciando-o como incursos no artigo 195 do Código Penal Militar, crime este classificado como propriamente militar.
    Instruído o feito, decidiu o Conselho Permanente de Justiça pela procedência da acusação, impondo condenação à pena de 03 (três) meses de detenção, fixando-se o cumprimento em regime aberto, aplicando-se a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos e a prestação de serviços à comunidade.
    Restando prolatada a sentença, não fora oferecido recurso, motivo pelo qual se tornou definitiva.
    Meses após a decisão ter se tornado definitivo recebeu o reclamante a intimação da Colenda Corte Militar referendando que teria a Promotoria de Justiça Militar ofertado em seu desfavor a representação para perda da graduação, e que esta teria sido recebida pelo juízo militar, daí o motivo pelo qual fora intimado. No entanto, a par da legislação vigente, se tinha conhecimento que tal representação somente poderia ser instaurada nas hipóteses taxativas do artigo 98 e seguintes do Código Penal Militar” (transcrição conforme o original).
    Sustenta que a autoridade reclamada teria assentado “a derrogação total do artigo 102 do Código Penal Militar pela alteração promovida pelo legislador constituinte decorrente do artigo 125, § 4º da Carta Política, o que teria retirado a necessidade de existência de condenação prévia de pena privativa de liberdade e acima de 02 (dois) anos como requisito para representação, autorizando a Corte a desconsiderar qualquer fosse a dosimetria da condenação perpetrada, determinando-se que a praça, simplesmente, condenada a qualquer seja a pena, responda a representação para perda da graduação.
    Porém, o precedente construído por este Excelso Pretório [Recurso Extraordinário n. 121.533/MG] indicou claramente a derrogação parcial do artigo, e exclusivamente do trecho que se referia ao efeito automático da condenação da praça a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, pois a partir da alteração legislativa, quando condenado pelo juízo militar, nos crimes cometidos no exercício da função ou em razão dela deveria ser submetido a procedimento próprio de competência da Corte Militar, o que se definiu como sendo a representação para perda da graduação” (transcrição conforme o original).
    Assevera que “a decisão que decorre da representação para perda da graduação teria natureza administrativa, e já tendo o reclamante respondido a demanda administrativa que considerou que é capaz de permanecer nas fileiras da Corporação, estaria prestes a se sujeitar e a receber decisão de mesma natureza porém no sentido contrário.
    (…) é assente que o precedente estabelecido pelo Recurso Extraordinário 121.533/MG estabeleceu entendimento em sentido contrário ao que está aplicando a Corte Militar Paulista, que aceitou a representação por entender que a condenação a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos deixou de ser requisito para apresentação de representação para perda da graduação das praças.
    (…) Do que se evidencia do acórdão paradigma, em nenhum momento se discutiu a derrogação da primeira parte do artigo 102 do Código Penal Militar e sim de sua parte final, a qual diz respeito ao efeito automático da condenação da praça à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos. É a esta parte final que o ministro relator atribuiu a ‘caducidade’, por contado constante no artigo 125, § 4º da CF” (transcrição conforme o original).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Seja a presente autuada e distribuída ao relator dos autos principais, para que se manifeste nos termos da lei;
    b) Determinar a suspensão do feito na origem, uma vez que se mostra condição eminentemente prejudicial de mérito, cuja interpretação equivocada da lei e jurisprudência consolidada por esta Corte Constitucional é patente;
    c) E ao final, acolher a tese discorrida, nos exatos termos já discorridos já discorridos.
    d) a concessão da justiça gratuita por ser o reclamante juridicamente pobre nos termos da lei” (transcrição conforme o original).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950, pela declaração constante da inicial de o reclamante não dispor de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.
    4. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o Desembargador Paulo Adib Casseb, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em 16.7.2021, ao determinar a citação do reclamante e dar andamento à Representação para Perda da Graduação n. 0900191-07.2021.9.26.0000, teria contrariado a decisão proferida no Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 121.533/MG, em 26.4.1990, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence.
    7. O reclamante não foi parte no Recurso Extraordinário n. 121.533/MG, que alega desrespeitado com a prolação do ato reclamado.
    O reclamante aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não participou.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).
    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 
    Na mesma linha são os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.
    8. Para afastar a alegação de teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie, ressalte-se constar do ato reclamado, proferido em 16.7.2021:
    “Representação para Perda de Graduação nº 0900191-07.2021.9.26.0000
    1. Vistos.
    2. Extrair e digitalizar as principais peças do feito de origem, instruindo esta Representação para Perda de Graduação.
    3. Requisite-se cópia do assentamento individual atualizado do Representado, anexando a digitalização ao presente processo.
    4. Depois da juntada, cite-se o Representado, com cópia da inicial do Ministério Público, na forma do art. 99, parágrafo 2°, do Regimento Interno vigente.
    5. Na hipótese de não apresentação de defesa escrita, cumpra-se o que determina o parágrafo 3º do mesmo artigo.
    6. Após a manifestação da Defesa, voltem-me conclusos”.
    O reclamante alega que, mesmo tendo sido condenado por decisão definitiva à pena de “03 (três) meses de detenção, fixando-se o cumprimento em regime aberto, aplicando-se a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos e a prestação de serviços à comunidade”, a autoridade reclamada estaria processando a Representação para Perda da Graduação n. 0900191-07.2021.9.26.0000. Assevera que a autoridade reclamada teria assentado “que a condenação a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos deixou de ser requisito para apresentação de representação para perda da graduação das praças”.
    Entretanto, pelo que se tem no ato objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada, Desembargador Paulo Adib Casseb, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, restringiu-se a determinar a citação do reclamante e reunir os documentos pertinentes, para decidir, como de direito, a Representação para Perda da Graduação n. 0900191-07.2021.9.26.0000. Não está evidenciado no ato reclamado que a condenação à pena superior a dois anos teria deixado de ser requisito para o processamento da Representação para Perda da Graduação n. 0900191-07.2021.9.26.0000, como alegado na inicial, mas apenas foi determinada a continuidade desse processo, com a apresentação dos argumentos da defesa do reclamante, para a posterior decisão final.
    Os argumentos apresentados na inicial de que a condenação do reclamante à pena de três meses de detenção seria impeditivo do processamento da Representação para Perda da Graduação n. 0900191-07.2021.9.26.0000, por não ser a pena superior a dois anos, não foram submetidos ao exame da autoridade reclamada, pelo que se tem destes autos. Esses argumentos, deduzidos na inicial, poderão ser submetidos quando da apresentação da defesa do reclamante na Representação para Perda da Graduação n. 0900191-07.2021.9.26.0000 e, não sendo acolhidos, será possível impugnar essa decisão contrária nas instâncias antecedentes, pelos instrumentos jurídicos adequados.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora